Tribunal: TJES
Processo: 5012279-27.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012279-27.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA BRUNORO DILEM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DECUMPRIMENTO DE REQUISITO DE TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, de condenação do réu no pagamento de abono de permanência. Em contrarrazões, pugna o município requerido pelo não provimento do recurso.

2. Entendo que o pleito recursal não comporta reforma. A controvérsia repousa sobre a possibilidade de servidora pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim receber o abono de permanência.

3. Da leitura do documento de id. 17665095 - Pág. 2, constata-se que a requerente cumpriu os requisitos para aposentadoria voluntária (por idade proporcional ao tempo de contribuição) antes da vigência da EC 103/2019, que tornou facultativo aos entes estaduais, municipais e distritais, a concessão ou não do benefício.

4. À época em que a autora preencheu os requisitos, o art. 40, § 19 da Constituição Federal vigorava com a seguinte redação: “O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II”.

5. O art. 40, § 1º, inc. III, a, assim dispunha: “§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher”.

6. Desta forma, constata-se que o requisito de trinta anos de contribuição sempre foi requisito para a concessão do abono ora pleiteado, ainda que se ignore a legislação municipal que apenas repete as exigências constantes na Constituição Federal.

7. À míngua de comprovação de 30 anos de contribuição, soçobram os pedidos autorais.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)